Tribunal: STF
Processo: RHC 80756
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS.
REITERAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
A
jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não se
conhece de habeas-corpus com os mesmos fundamentos já adotados em
pedido anterior.
Agravo a que não se conhece.